Tribunal: STF
Processo: RE 91339
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-19
Data de publicação: 1981-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. LUGAR E PRAZO. APELAÇÃO ENTREGUE A CARTORIO NO ÚLTIMO DIA
DO PRAZO, APÓS DESPACHADA PELO JUIZ, AS DEZOITO HORAS E QUARENTA E
CINCO MINUTOS. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA, POIS PRATICADO O ATO
PROCESSUAL DEPOIS DAS DEZOITO HORAS (RTJ 73/180). INTERPRETAÇÃO DOS
ARTS. 172 E 514, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.